Tribunal: TJMT
Processo: 0022048-38.2019.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022048-38.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO FELIPE ANTUNES - CPF: 027.937.351-16 (APELANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BONNIE CRISTIE ALVES SIMON - CPF: 057.073.171-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO DE JESUS ALVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO ACIDENTE QUE DENOTAM A IMPRUDÊNCIA DO APELANTE – PROVA TESTEMUNHAL QUE REVELA A EXISTÊNCIA DE CULPA
STRICTO SENSU
– APELANTE QUE REALIZOU A CONVERSÃO PROIBIDA SEM A ATENÇÃO NECESSÁRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO CUMULATIVA – PROCEDÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRAZO DE SUSPENSÃO REDUZIDO EM SINTONIA COM A PENA PRIVATIVADE LIBERDADE APLICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, se constarem nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado e que permitam a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição.

O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o
quantum
, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, portanto a pena acessória deve ser alterada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Luciano Felipe Antunes
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 302,
caput
, do CTB, a pena 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprido em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária e serviços à comunidade, bem como na suspensão do direito obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por um período de 03 (três) meses. (Sentença – Id. 163005766).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a absolvição nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP; subsidiariamente pede a redução da sanção acessória de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. (Id. 169125690)

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo improvimento, mantendo incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 170213159)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 175107735)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. OS ELEMENTOS DE PROVA ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO. 2. ATENUAÇÃO DA SANÇÃO ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA COM A GRAVIDADE DO FATO TÍPICO E O GRAU DE CENSURA MERECIDO PELO AGENTE.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Luciano Felipe Antunes
contra a decisão que
o condenou pela prática do crime descrito no art. 302,
capu
t, do CTB.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 163005296 – pág. 09/11)

No dia 10 de agosto de 2019, por volta das 08h30min, na Avenida Tancredo Neves, região central desta comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado, agindo por imprudência, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, contra a vítima Roberto de Jesus Alves.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado trafegava pela Avenida Tancredo Neves, conduzindo o veículo caminhão trator Mercedes Benz 1938, cor Branca, placa JZX-5043 com engate de bi trem, cor azul, placas NBV-2523 e NBV-2553, ocasião em que provocou um acidente de trânsito com a motocicleta conduzida pela vítima, causando-lhe ferimentos que foram a causa determinante da sua morte.

Apura-se dos autos que o denunciado, agindo de maneira imprudente, realizou uma conversão proibida na Rua 03 A, fato que ensejou colisão entre seu veículo com a motocicleta conduzida pela vítima, que transitava em sentido contrário de direção. (...)”.

A defesa alega que as provas são insuficientes para a condenação, uma vez que não restou demonstrado que o apelante agiu com algum elemento de culpa (negligência, imprudência ou imperícia), descrevendo que a vítima concorreu diretamente para a ocorrência dos fatos, devendo, portanto, decretar sua absolvição.

Contudo, sem razão.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial n.º 600.1.01.2019.019456-01 (Id. 163005296 – pág. 35/61), relatório de investigação n.º 976-2019 (Id. 163005296 – pág. 65), laudo pericial n.º 600.2.07.2019.011372-01 (Id. 163005296 – pág. 85/155), e todos os depoimentos colhidos em ambas as fases.

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos elementos probatórios presentes nos autos.

Para melhor análise, peço vênia para transcrever as provas lançadas na sentença condenatória, visto que tratam-se de depoimentos prestados em juízo, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia (id. . Vejamos:

“A testemunha Bonnie Cristie Alves Simon, quando ouvida em Juízo, informou que a vítima estava na Avenida Tancredo Neves e o caminhão foi fazer a curva para poder descer a lateral da rua e acabou acertando a vítima com as últimas rodas do caminhão.

Informou que o acusado virou na contramão e um carro, que veio na frente do caminhão, também fez essa conversão contramão, aduzindo que a vítima estava com uma velocidade bem rápida, que era umas 8:00 horas e não tinha movimento na rua, porém, a vítima vinha em uma velocidade um pouco acima do permitido.

Afirmou que, no local, havia uma placa indicando a proibição de conversão, mas, se era possível virar para a esquerda ou não, não sabe dizer. Informou que era comum vários carros virarem ali.

Por fim, aduziu que a vitima estava trafegando bem rápido com a motocicleta, que era uma motocicleta alta e que a rua estava bem vazia, pois, era de cedo da manhã.

A testemunha Ana Maria de Jesus Alves, que é genitora da vítima, quando ouvida em Juízo, informou que não tem conhecimento sobre os fatos, pois, não morava na cidade. Afirma que recebeu uma ligação de sua irmã dizendo que seu filho sofreu um acidente muito grave, que estava internado e era para a testemunha vir para Tangará.

Aduziu que chegou na cidade no mesmo dia do acidente, mas, no período noturno e que apenas no outro dia conseguiu ver o filho, porém, este já se encontrava com morte cerebral.

Por fim, aduziu que viu as filmagens das câmeras de segurança da farmácia localizada na esquina de onde ocorreu o acidente, informando que ficou evidente que o motorista do caminhão fez uma conversão errada, pois, era para virar para a direita, mas, virou para a esquerda.

O acusado Luciano Felipe Antunes, quando ouvido na fase extrajudicial, informou:

“(...) QUE nesta manhã, por volta das 08:28 horas, trafegava pela Avenida Tancredo Neves em direção centro/bairro, conduzindo o trator Mercedes Benz 1938 S, branca, placas JZX 5043 com engate de bi trem graneleiro Guerra azuis, com placas NBV 2523 e NBV 2553 de propriedade de Sergio Ferrarini, do qual sou funcionário; QUE, ao fazer a conversão na Rua 03 A, olhei e não percebi e nem vi que se aproximasse qualquer veículo e quando já me encontrava com o trator quase na esquina do outro lado da avenida, percebi um barulho no rodado traseiro do trator e freei, olhei e não vi que houvesse qualquer coisa no pneu, pois em primeiro momento achei que o pneu tivesse estourado, adiantei um pouco o trator, quando pude perceber que uma motocicleta havia se chocado contra o rodado; QUE, desliguei o veiculo e desci pedindo um telefone emprestado de populares que por ali passava e completei ligação ao SAMU solicitando o socorro; QUE, em seguida percebi que outros populares faziam ligação e a moça da farmácia informou que a policia já havia sido acionada; QUE, havia um arrasto de pelo menos uns vinte metros da motocicleta ate a colisão contra o pneu; QUE, no local uma testemunha EDU RODOLFO GONÇALVES, com telefone (65)99983-0074, veio a me dizer que o motociclista o havia ultrapassado na avenida sentido bairro/centro em alta velocidade; QUE, não fiz uso de bebida alcoolica e nem faço uso de remédio controlado; QUE, o trator e os reboques pertencem a empresa SHEZUL TRANSPORTES LTDA de propriedade de Sergio Ferrani; (...)” (fls. 21/22 do ID nº 90970331).

Quando ouvido em Juízo, o acusado informou que estava descendo a Avenida Tancredo Neves, aí não fez a conversão na esquina da Pizzaria D’Itália, pois, ali era proibido, tendo feito a conversão na seguinte quadra, onde existia apenas uma placa dizendo que poderia prosseguir reto, mas, não dizia que era proibido virar ou fazer a conversão à esquerda.

Informou que agora tem uma placa no local que proíbe a conversão para a esquerda, mas, na época só tinha uma placa indicando que poderia seguir em frente.

Afirmou que havia outros carros na sua frente que estavam fazendo esse mesmo contorno.

Relatou que esperou os carros passarem e seguiu, sendo que quando já havia passado quase que completamente com o caminhão pela Avenida, ouviu um barulho e acreditou que havia estourado um pneu, instante em que desceu para olhar e viu que era um motoqueiro que estava embaixo do caminhão.

Afirmou que pediu o socorro e prestou todo auxilio que pôde à vítima.

Informou que, apesar do laudo pericial ter concluído que possui culpa parcial, não confessa ter culpa, eis que o motoqueiro ficou em um dos pontos cegos do caminhão e não avistou o motoqueiro, pois, este vinha em alta velocidade.

Por fim, informou que o fluxo da via estava tranquilo, que não havia muito movimento, relatando, ainda, que no local em que realizou a conversão é costumeiro que as pessoas realizem conversões”.

Agiu corretamente o magistrado de piso, não merecendo qualquer reproche a sentença exarada quanto ao referido crime, que, objetivamente, cotejou os elementos de prova constantes nos autos e apreciou os argumentos defensivos adequadamente, os quais, de fato, não mereciam acolhimento por não restarem respaldados em elementos probatórios.

Sobre a culpa relativa ao homicídio culposo na direção de veículo automotor, José Frederico Marques citando Costa e Silva preleciona que “
a culpa é a conduta voluntária (ação ou omissão) que produz um resultado (evento) antijurídico não querido mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado
” (in Tratado de Direito Penal. Campinas: Bookseller, 1997, p. 264), ou na irretocável lição de Francisco de Assis Toledo:

“Assim, embora o resultado morte seja, no caso, elemento do tipo (se fizermos abstração da morte da vítima, desaparece o tipo do homicídio culposo), é igualmente elemento essencial do mesmo tipo o ato imprudente ou negligente, evitável, que o legislador penal quer seja efetivamente evitado. E, como tanto o ato imprudente (a imprudência abrange a imperícia) quanto o negligente resultam de uma falta de observância, por parte do agente, do dever de comportar-se com cautela, com cuidado, quando sua ação ou omissão possa dar causa a resultados lesivos a bens jurídicos penalmente protegidos, temos que, em suma, na base do delito culposo em exame, como de resto em todos os demais, está a violação de um dever de cuidado, quando as circunstâncias apontarem ao agente, segundo dados apreensíveis da experiência cotidiana, alguma razão para suspeitar da possibilidade de consequências danosas para sua conduta, ou, ao menos, para ter dúvidas a respeito dessas possíveis consequências. Note-se que, na dúvida, impõe-se o dever de abstenção da conduta, pois quem, nesta área,se arisca a se transformar em causador imputável de danos previsíveisage com imprudência e se torna, por isso mesmo, agente de um crime culposo, caso concretize a realização do tipo.” (“Princípios Básicos de Direito Penal. 4ª ed.. Ed. Saraiva. São Paulo: 1991. p. 293).

Sabe-se que para a condenação pela prática de um crime culposo pressupõe a existência de seis elementos, a conduta voluntária, a violação do dever objetivo de cuidado, a ocorrência de um resultado naturalístico involuntário, o nexo causal, a tipicidade da conduta e a previsibilidade objetiva. A ausência de quaisquer desses elementos obsta a condenação do agente na mesma medida em que a ocorrência de todos eles concomitantemente a enseja.

No crime culposo a vontade do agente se limita à prática de uma conduta perigosa, por ele aceita e desejada, pouco importando a produção do resultado naturalístico uma vez que, por óbvio, se o resultado fosse desejado, tratar-se-ia de crime doloso, e não culposo.

Assim é certo que se um indivíduo da causa, por imprudência, imperícia ou negligência a um resultado lesivo, não quis o evento, não procurou o dano que ocorreu advindo da sua conduta, a censurabilidade de seu comportamento está em que sua vontade comandou de maneira reprovável as ações praticadas anteriormente ao evento.

Destarte, o resultado lesivo liga-se ao querer interno pela previsibilidade, o indivíduo deveria prever a consequência danosa de seus atos e guiar-se de acordo com essa previsão.

A previsibilidade é nota distinta da culpa, para José Frederico Marques, pois não sendo possível a previsão do evento, a ocorrência deste decorre de caso fortuito. Porém, previsível o resultado, a corrente causal que se estabeleceu entre este e a conduta de que derivou, tem sua origem na culpa do agente, a qual consistiu justamente em não ter previsto o que deveria prever (obra citada, p. 270).

O sujeito não procurou o resultado, mas podia prevê-lo e não agiu em função dessa previsibilidade.

Desta forma, mesmo que o apelante tenha declarado que não tinha placa de proibição da conversão à esquerda e que havia outros os carros fazendo o mesmo contorno, é bem verdade que existia uma placa indicando que poderia “seguir em frente”, ou seja, outras direções eram proibidas de se realizar e obrigatoriamente o motorista deveria “seguir em frente”

Ademais, insta consignar que o réu atravessou uma via preferencial, sem ao menos prestar atenção ou ficar atentou se vinha algum veículo trafegando na via, o que evidencia mais ainda a imprudência do apelante.

No mais, além dos depoimentos prestados, outra prova que comprova a imprudência do apelante é o laudo pericial n.º 600.2.07.2019.011372-01, no qual descreveu que: “
A sede de impacto foi o pneu e a roda externa direta do segundo eixo [...]” e que o réu “[...] trafegava na Av. Tancredo Neves, no sentido Centro – Bairro e realizou manobra de conversão à esquerda, sem parar, no cruzamento desta via com a Rua 3-A, na qual havia placa sinalizadora ‘Siga em frente
” (Id. 163005296 - pág. 95/153).

Portanto, pelos depoimentos transcritos e pelo laudo pericial apresentado, resta evidente que o apelante não teve a atenção necessária ao dirigir o veículo, agindo imprudentemente, uma vez que, sem atender os cuidados necessários à segurança do trânsito, que levou a óbito a vítima ao ingressar na via principal sem a atenção necessária, colidindo com a motocicleta, violando o dever objetivo de cuidado imposto pelo ordenamento jurídico a todas as pessoas, objetivando o regular e pacífico convívio social.

Vejamos o que determina o artigo 28 e 34 da Lei nº 9.503/97:

“Art. 28. – O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

Professor Júlio Fabbrini Mirabete ensina, “
a imprudência é uma atitude em que o agente atua com precipitação, inconsideração, com afoiteza, sem cautelas, não usando de seus poderes inibidores.
” (Manual de Direito Penal - Parte Geral. Ed. Atlas, 2006, pág. 149)

A propósito: “
A culpa, a semelhança do dolo, é uma atitude contrária ao dever, portanto, reprovável da vontade, no dizer de Antolisei. Previsível o acidente, tem-se o réu como culpado pelos crimes descritos na denúncia. Recurso provido.
” (STJ Resp rel. José Cândido RT 704/406)

Logo, em matéria de trânsito é indiscutível a culpa do condutor que, de modo imprudente, conduz veículo sem adotar as cautelas necessárias, provocando acidente causador da morte da vítima.

Vez mais, valho-me da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO - INVASÃO DA CONTRAMÃO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INOCORRÊNCIA. Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, se constarem nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado e que permitam a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição. Não há, em direito penal, compensação de culpas; logo, o agente responde pelo resultado decorrente de sua conduta imprudente, ainda que a vítima tenha concorrido para o evento danoso." (TJMG - Apelação Criminal 1.0180.09.045955-3/001, Relator (a): Des. (a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/03/2017, publicação da súmula em 17/03/2017).

Sobre o dever de cuidado, componente normativo do tipo objetivo culposo que é, hoje, amplamente reconhecido como prioritário e decisivo por quase toda a doutrina, confira-se a lição de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangelli:

“O estudo da culpa a partir do resultado e da causalidade desviou a ciência jurídico-penal do caminho correto acerca da compreensão do problema. A causação do resultado e a previsibilidade podem ocorrer- e de fato ocorrem - em numerosíssimas condutas que nada têm de culposas. Todo sujeito que conduz um veículo sabe que introduz um certo perigo para os bens jurídicos alheios, a ponto de contratar seguros 'por danos a terceiros'. Sem embargo, isto é absolutamente insuficiente para caracterizar a culpa. O entendimento correto do fenômeno da culpa é recente na doutrina, surgindo a partir da focalização da atenção científica sobre a violação do dever de cuidado, que é o ponto de partida para a construção dogmática do conceito.” (ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELLI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro - Parte Geral. 3ª ed., rev. e atual., São Paulo, Editora RT,2001,p. 518).

Ressalto que a lei define o homicídio culposo como sendo a conduta voluntária que produz um resultado morte antijurídico não querido, mas previsível, ou excepcionalmente previsto, de tal modo que podia, com a devida atenção ser evitado. Exige sua caracterização, a demonstração da culpa, ou seja, da inobservância do dever de cuidado objetivo derivado de imprudência, imperícia ou negligência e previsibilidade do evento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO-CRIME. HOMICÍDIO CULPOSO. TRÂNSITO. ART. 302 DO CTB. O apelante tentou afastar a culpa imputando como causa do acidente uma pane imprevista no seu automóvel, de modo a invadir a pista contrária da avenida e colidir frontalmente com o veículo conduzido pela vítima. Todavia, segundo a perícia efetuada no veículo do denunciado, não há dúvida de que houve negligência por parte do réu, pois o seu automóvel estava trafegando com os pneus em estado precário, e em velocidade de 70 km/h, claramente excessiva para o local e confessada pelo próprio depoente. Desta forma, a conduta do réu é típica, pois ele não tomou o cuidado necessário objetivo, uma vez que, nestas circunstâncias, era previsível um resultado negativo para uma pessoa prudente e regular, nas condições em que o autor atuou. Apelo defensivo improvido em decisão unânime.” (Apelação-Crime nº 70013657549, 3ª Câmara Criminal do TJRS, Rel. José Antônio Hirt Preiss. j. 04.5.2006).

Assim, em detida análise do conjunto probatório e das considerações expendidas acima, chega-se à conclusão que o acusado agiu com culpa, na modalidade imprudência.

Não se está dizendo aqui que o réu teve a intensão de causar o resultado obtido, até porque, se assim o fosse, deveria responder por homicídio doloso. Porém, resulta evidente que o seu agir foi imprudente ao conduzir seu veículo, sem adotar as devidas cautelas, conduta que foi a causa determinante do acidente que acabou por ceifar a vida da ofendida.

Portanto, sem mais delongas, mantenho a condenação do apelante Márcio, no delito tipificado no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

DA SUSPENSÃO E/OU A PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

Por fim, insurge-se a defesa no tocante à sanção secundária de suspensão do direito de dirigir, objetivando na sua redução.

Convém ressaltar, de início, que a penalidade questionada pela defesa tem incidência quanto ao delito previsto no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe o seguinte:

“Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”.

Deste modo, deve-se considerar que a referida sanção está prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade e deve ser aplicada de forma proporcional, respeitando-se igualmente o procedimento trifásico.

De outro norte, o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe sobre os parâmetros mínimo e máximo para a aplicação da penalidade da suspensão da habilitação para dirigir, com o prazo de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

A doutrina orienta que a sanção deve ser estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena privativa de liberdade:

“Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade. Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo. (Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8ª ed., Ed. Forense, pág. 870 - e-book)

E não destoa a jurisprudência:

[...] A pena de suspensão de dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”. (STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ) (TJ/MT, Ap 101939/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018) [...] Deve-se levar em consideração para a fixação do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor as circunstâncias do caso concreto e o critério trifásico previsto pelo Código Penal (TJ/MT, Ap 156651/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

In casu
, verifica-se que o magistrado singular estipulou o
quantum
de 03 (três) meses como pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo motor ao apelante, ou seja, porém não há qualquer motivação no
decisum
a fim de justificar a fixação do patamar de 01 (mês) mes acima do mínimo legal previsto.

A suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa, “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 11.2.2014).

Neste sentido:

[...] A pena acessória de suspensão do direito de dirigir, prevista no art. 293 do CTB, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, bem como observar os mesmos critérios utilizados para o seu estabelecimento.” (N.U 0003562-74.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020)

[...] A suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ).” (N.U 0007801-78.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

[...] O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o quantum, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado no mínimo previsto.” (N.U 0019994-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Sendo assim, considerando que a pena privativa de liberdade do delito de embriaguez ao volante foi aplicada no mínimo previsto – 02 (dois) anos de detenção, de rigor a fixação da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor também no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) meses, porque guarda proporcionalidade com pena primária aplicada.

Por todo o exposto, em consonância parcial com o parecer,
provejo parcialmente
ao recurso de
Luciano Felipe Antunes
, apenas para modificar a pena acessória da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses, mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024